Tribunal: TJDFT
Processo: 0758177-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO- FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DO QUANTUM INDIVIDUALIZADO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção supracitada não dispuser, como quanto aos danos morais decorrentes das relações jurídicas entre empresa e passageiros.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na exordial para indenizar o valor de R$ 140,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00, para cada autor, a título de danos morais, em decorrência de cancelamento de voo internacional e realocação dos passageiros 12 horas após o originalmente contratado.
3. Em breve síntese, os autores adquiriram passagem aérea da recorrente em voo direto, saindo de Brasília/DF com destino a Buenos Aires.Informam que o voo de ida foi cancelado e os passageiros realocados. Acrescentam que sofreram vários transtornos, a saber: (i) contrataram voo direto e lhes foi ofertado voo com escala e mudança de aeroportos; (ii) Autor Alisson Walterley sofreu fortes dores na região da lombar em razão de considerável atraso e deslocamento de aeroportos; (iii) perda do transfer e de uma diária do hotel contratado.
4. O remanejo dos voos contratados pelos demandantes é inequívoco, tendo decorrido, consoante informado pela parte ré, em virtude de intenso tráfego aéreo, que impediu o correto procedimento de liberação de decolagens. É inequívoco, ainda, que o voo originalmente contratado tivera sua partida atrasada das 9:50 do dia 03/10/2019 para às 12:25, daí resultando no atraso ao destino final e na previsão de chegada dos requerentes, a Buenos Aires, unicamente às 1:10 do dia seguinte.
5. Isto é, resta claro que todo o ocorrido deu-se por fortuito interno, ínsito a contratos de transporte aéreo, nos quais situações como a descrita na inicial mostram-se corriqueiras, e, portanto, não se traduzem em causa excludente de responsabilidade, em especial caso fortuito e/ou força maior.
6. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.
7. É evidente que os fatos narrados causaram aos autores aborrecimentos que superaram meros transtornos cotidianos. Os autores organizaram a viagem de forma a reduzir ao máximo o desconforto que uma viagem internacional poderia causar, especialmente ao autor, Alisson Walterley, por ser portador de hérnia discal lombar, enfermidade que lhe causa dor crônica lombar de difícil controle e o impede de andar por longas distâncias, assim como, de permanecer sentado durante muito tempo (ID 15769114).
8. Acrescentam os autores que, mesmo havendo sido disponibilizado outro voo, a despeito de ter adquirido voo direto, a alteração resultou em conexão no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro-RJ, deslocamento de aeroportos (Santos Dumont para o Galeão) e atraso de 12 horas na chegada ao destino final, fatos que frustraram todas as expectativas de ter uma viagem tranquila e sem percalços, configurando nítido dano moral.
9. Na valoração da compensação, a fixação da indenização deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano. Nesse contexto, a indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
10. Considerando os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial, entendo que comporta redução da verba indenizatória de R$ 5.000,00 para R$ 3.500,00 para cada autor.
13. No tocante ao dano material, razão não assiste à recorrente, uma vez que resta comprovado nos autos os prejuízos sofridos pelos autores, consistente em valores pagos com a hospedagem (ID 50365036 - Pág. 1).
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar reduzir o quantum indenizatório a título de dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 3.500,00, para cada autor, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais e honorários, à falta de recorrente vencido.